Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714506-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Distrito Federal (ID 16706717). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora